Tribunal: TCU
Processo: 009.518/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria exarados pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet-RJ) em favor de Carlos José Corrêa, Eliete Maria Dutra Fernandes Pacheco, Fernando Cesar Pimentel Gusmao, Neianne Panazio Zeitune e Sergio Moraes Claudio; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1 reconhecer os registros tácitos dos atos de concessão de aposentaria de Carlos José Corrêa, Eliete Maria Dutra Fernandes Pacheco, Fernando Cesar Pimentel Gusmao, Neianne Panazio Zeitune e Sergio Moraes Claudio; 9.2 determinar ao Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução no 315, de 22 de abril de 2020, que: 9.2.1 no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do conhecimento do acórdão, dar ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados; 9.2.2 no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do conhecimento do acórdão, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante das datas em que os interessados tiverem tomado conhecimento deste Acórdão, conforme o art. 21, inciso I, da Instrução Normativa no 78, de 2018; 9.3 orientar a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais para que: 9.3.1 dê início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato inicial de concessão de aposentadoria de Eliete Maria Dutra Fernandes Pacheco, Fernando Cesar Pimentel Gusmao, Neianne Panazio Zeitune e Sergio Moraes Claudio, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues; 9.3.2 realize cruzamento de dados buscando verificar se há outros atos de aposentadoria emitidos pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca em situação análoga à do presente processo e que estejam aguardando análise pelo TCU, devendo adotar as providências necessárias para agilização da apreciação, em caso positivo.